Tribunal: TJMT
Processo: 1005385-57.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005385-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VAGNER VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 031.768.241-57 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 96/2021, DO BANCO CENTRAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 144572692, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 do CC).

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a majoração dos danos morais, bem como o restabelecimento do limite de crédito discutido nos autos, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo reclamante, sendo que o reclamado apresentou suas contrarrazões no id. 144572706.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor possui junto ao reclamado um cartão de crédito com limite no valor de
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Entretanto, ao tentar realizar uma transação comercial, foi surpreendido com a redução do limite de seu cartão de crédito para
R$ 60,00 (sessenta reais)
, sem justificativa plausível, nem prévia notificação.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, por meio do nº 08000 776 2200, ocasião em que foi informado que o seu limite de crédito havia sido reduzido por política interna da empresa.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a redução do limite de seu cartão de crédito.

Por outro lado, tenho que o reclamado não logrou êxito em demonstrar a existência de notificação prévia do consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 10, § 1º, I, da Resolução nº 96/2021, do Banco Central,
in verbis
:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta.

§ 1º
A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de
:

I -
redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
; e

II - majoração, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.
(grifei)

Ainda, o artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90, preleciona:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu a redução do limite do cartão de crédito do autor, sem a devida notificação prévia do consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DE LIMITE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
.
A redução de limite de crédito, sem prévia comunicação, constitui defeito na prestação do serviço, por falha no dever de informação (CDC, art. 6º, III e 31)
.
Comprovado o defeito de prestação do serviço, pela redução injustificada e abusiva do limite do cartão de crédito, sem a devida notificação prévia do consumidor, presume-se a ocorrência do dano moral in re ipsa
. (CDC, art. 14). Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, pois tratando-se de responsabilidade contratual, os Juros de mora a contar da citação e não a partir do evento danoso. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70078861200, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em: 25-09-2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, entendo que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro norte, no que concerne ao pedido de restabelecimento do limite de crédito ao consumidor, entendo que não merece acolhimento, uma vez que se cuida de liberalidade da instituição financeira, sendo incabível a respectiva imposição.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CORRENTISTA/CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 MANTIDO, POIS ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM RESTABELECIMENTO DO CRÉDITO NOMINADO "UM MINUTO".
A CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO VERSA DE LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SENDO INCABÍVEL A RESPECTIVA IMPOSIÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71006924864, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 25-07-2017) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022